Tribunal: TJBA
Processo: 8005317-43.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005317-43.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: DAMA ITABELA COMERCIO TEXTIL E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PROCESSADA COMO AÇÃO DE CONHECIMENTO. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. CITAÇÃO IRREGULAR. CONVERSÃO VELADA DO RITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus que, nos autos de ação originariamente ajuizada como Execução de Título Executivo Extrajudicial pela empresa Dama Itabela Comércio de Confecções Ltda. — ME, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 60.079,61, referentes ao inadimplemento do Contrato Administrativo nº 056/2016.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a condução de ação de execução de título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública segundo o rito do processo de conhecimento configura nulidade absoluta insanável; (ii) determinar se a citação realizada por fórmula processual híbrida e sem amparo legal é apta a inaugurar validamente a relação jurídica processual; e (iii) verificar se é cabível, neste momento, o pedido de extinção do feito formulado pelo Município Executado, após a apresentação da apelação, sob o fundamento de ausência de título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As tutelas de conhecimento e de execução são essencialmente distintas e com ritos incompatíveis. A conversão de ofício e velada de uma execução em ação de conhecimento não constitui mera irregularidade formal passível de superação.

6. A sentença proferida viola o princípio da adstrição e revela uma sucessão de equívocos procedimentais insuscetíveis de aproveitamento que remontam ao momento de angularização da relação processual. Os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da adaptabilidade e da duração razoável do processo não têm o condão de sanar vício desta magnitude, que comprometam a estrutura do devido processo legal.

7. O pedido de extinção do processo sem resolução do mérito formulado pelo Município Executado é prematuro e inadequado. A análise da existência, validade ou exigibilidade do título executivo é matéria de defesa a ser arguida no momento processual oportuno, após a regularização do procedimento. Admiti-la neste instante, antes da regularização do rito, da formalização da defesa que o executado julgue adequada e da manifestação prévia do exequente ao seu respeito, configuraria supressão indevida de instância.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e todos os atos praticados a partir do despacho inaugural, determinando o retorno dos autos à origem para que o feito prossiga como Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial contra a Fazenda Pública, com a estrita observância do rito previsto no art. 910 e seguintes do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005317-43.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ILHEUS
e como apelada

DAMA ITABELA COMERCIO TEXTIL E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.